Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos defendidos na peça recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou suficientementes as questões relevantes para a solução da controvérsia, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.